Tribunal: TJMT
Processo: 1030738-97.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030738-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CAROLINA ZOLIN LEON - CPF: 039.373.771-31 (ADVOGADO), ANSELMO SIQUEIRA MAIA - CPF: 321.294.246-00 (AGRAVANTE), CRISAINE MIRANDA GRESPAN - CPF: 007.810.069-02 (ADVOGADO), FATIMA REGINA CASTRO SOARES MAIA - CPF: 667.199.501-00 (AGRAVADO), RICARDO FELIPE MAIA - CPF: 172.386.761-68 (AGRAVADO), GERALDO BERNABE - CPF: 704.866.898-91 (AGRAVADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), RODRIGO FARIA GARDIN - CPF: 838.297.841-04 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), ADEMAR FERREIRA MOTA - CPF: 278.606.708-10 (ADVOGADO), ANSELMO FHELLIPE SOUZA MAIA - CPF: 027.550.621-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO FELIPE MAIA - CPF: 172.386.761-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DAISY HUGUENEY DE SIQUEIRA MAIA registrado(a) civilmente como DAISY HUGUENEY DE SIQUEIRA MAIA - CPF: 705.966.621-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ FELIPE MAIA registrado(a) civilmente como JOSE FELIPE MAIA - CPF: 090.627.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO PARTICULAR DE
PROMESSA DE
COMPRA E VENDA

C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA
–
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios da capacidade financeira da parte.

2. Recurso
d
esprovido
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANSELMO SIQUEIRA MAIA
contra a decisão proferida pelo Juízo
da
Vara Única de Itiquira

na
Ação
Declaratória de nulidade de contrato particular de promessa de compra e venda c/c pedido indenizatória

1005947-89.2024.8.11.0003
, que move em desfavor de
FÁTIMA REGINA CASTRO SOARES MAIA, RICARDO FELIPE MAIA e GERALDO BERNABE
,

que mante
ve
o indeferimento da gratuidade de justiça
e
determinou o pagamento dos honorários periciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

Em síntese, aduz que se encontra em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar
seu próprio sustento e o de sua família.

Afirma que
a decisão agravada

se baseou em análise superficial do seu patrimônio, visto que embora possua bens declarados em imposto de renda,
fora desconsiderada a natureza e liquidez dos bens.

Por fim, aduz que a negativa da gratuidade judiciária importa em óbice ao seu acesso à justiça, requerendo a atribuição do efeito
suspensivo ao feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão ora recorrida
e, consequentemente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de
(
ID.
313235890
)
, que determinou à parte que juntasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição
e
conômico-financeira.

Em atenção à determinação supra,
o
agravante manifestou-se

no
ID.
315738859
,
juntando
documentação comprobatória de sua atual condição econômico-financeira.

O Juízo
a quo
prestou informações (ID.
319355350
).

Contrarrazões pelo desprovimento acostadas em (ID. 319423873)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não aqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela
parte
agravante, nota-se, desde logo, ser o caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que
a parte agravante
não demonstr
ou
, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao

revés,
da análise da Declaração de IRPF do exercício 20
24
(
ID.
315738869
)
,
extrai-se que
o
agravante é
possuidor

diversos bens imóveis
, cujo
s valores, quando somados
,

totaliza
m

R$

3.829.669,81 (três milhões, oitocentos e vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais, e oitenta e um centavos).

Ademais,
a ação principal tem por objeto
a declaração de nulidade de contrato de venda e compra de uma propriedade rural avaliada em R$ 20.500.000,00 (vinte milhões e quinhentos mil reais), o que evidencia a magnitude dos interesses econômicos em discussão.

Em mesmo sentido
, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte agravante está sendo patrocinada por escrit
ório de advocacia especialmente contratado para representá-la nos presentes autos.

Assim
, torna-se imperioso o reconhecimento da condição financeira especial da parte agravante
,
que afasta a alegada condição de hipossuficiência.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica d
a
recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do
seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025